Tribunal: CARF
Processo: 10166.722042/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados pela instância a quo para a improcedência da impugnação, limitando-se replicar ipsis litteris as teses contidas na impugnação, em franca colisão ao princípio da dialeticidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. SUMULA CARF No 172.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não interpuseram impugnação ou recurso voluntário.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, não há como se considerar argumentos de que a fiscalização teria calculado equivocadamente o tributo devido. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT /RFB No. 04/2018. SÚMULA CARF No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PERCENTUAL DE 100%. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte, cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o percentual desta multa deve ser reduzido ao montante de 100% do crédito tributário apurado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722042/2016-31
ACÓRDÃO
2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHAVE BR-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA -EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos
apresentados pela instância a quo para a improcedência da impugnação,
limitando-se replicar ipsis litteris as teses contidas na impugnação, em
franca colisão ao princípio da dialeticidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA.
RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. SUMULA CARF No 172.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte,
não possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que
não interpuseram impugnação ou recurso voluntário.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
2
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, não há como se considerar argumentos de que
a fiscalização teria calculado equivocadamente o tributo devido. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO
I DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT /RFB No. 04/2018. SÚMULA CARF
No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que
demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse
grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PERCENTUAL DE 100%.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte,
cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da
alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o percentual
desta multa deve ser reduzido ao montante de 100% do crédito tributário
apurado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) por conhecer
parcialmente dos recursos voluntários da contribuinte e dos coobrigados, não conhecendo das
alegações de confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa; de inconstitucionalidade
da cobrança da contribuição ao Gilrat; de que a penalidade aplicada em razão de descumprimento
de obrigação acessória teria sido equivocadamente calculada; e do argumento apresentado pela
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
3
contribuinte com relação à responsabilidade solidária; e b) na parte conhecida, dar-lhes
provimento parcial, para reduzir a multa de ofício qualificada a 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por CHAVE BR-SERVICOS DE LIMPEZA
E CONSERVACAO LTDA -EPP (e-fls. 1589/1617), e pelos responsáveis solidários: HUMANAS
PRESTADORAS DE SERVICOS LTDA (CNPJ 02.853.446/0001-94) (e-fls. 1679/1690), HUMANA
PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA – ME (CNPJ 04.558.926/0001-58) (e-fls.1623/1634),
HUMANAS E LEAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA – ME (CNPJ 07.701.312/0001-71) (e-fls. 1665/1676),
HUMANA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA – ME (CNPJ 11.580.052/0001-09) (e-fls. 1651/1662) e
HUMANA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA – ME (CNPJ
15.552.844/0001-12) (e-fls. 1637/1648) em face do Acórdão no. 01-33.320 (e-fls. 1530/1543), que
julgou a Impugnação improcedente.
O Auto de Infração teve origem na exclusão de ofício da CHAVE BR-SERVICOS DE
LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA – EPP (Chave BR) do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições- SIMPLES NACIONAL (Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/DF no 1,
de 5 de janeiro de 2016 no 10166.730444/2015-29), e foi promovido para lançamento das
contribuições previdenciárias devidas, bem como de penalidades por descumprimento de
obrigações acessórias. Tendo em vista a caracterização de grupo econômico de fato, foram
indicados como responsáveis solidários pelos débitos as pessoas jurídicas e física:
CPF/CNPJ
NOME DO CONTRIBUINTE
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
4
695.373.991-68
LEANDRO JOSÉ LEAL
02.853.446/0001-94
HUMANAS PRESTADORAS DE SERVICOS LTDA
04.558.926/0001-58
HUMANA PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
07.701.312/0001-71
HUMANAS E LEAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA - ME
11.580.052/0001-09
HUMANA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
15.552.844/0001-12
HUMANA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME
O presente Processo Administrativo Fiscal foi lavrado para as seguintes obrigações:

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SEGURADOS EMPREGADOS - BASE DE
CÁLCULO DECLARADA PELA EMPRESA;

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS –
BASE DE CÁLCULO DECLARADA PELA EMPRESA;

DEIXAR DE PRESTAR À RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB TODAS AS
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE
DA MESMA, NA FORMA POR ELA ESTABELECIDA.
O crédito tributário apurado se refere ao período compreendido entre as
competências 01/2012 a 12/2013. Foi ainda lavrado o Auto de Infração para cobrança de
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), PTA no. 10166-722.043/2016-86,
que está apensado aos presentes autos e será julgado conjuntamente.
Os sujeitos passivos foram regularmente cientificados. As impugnações ao
lançamento fiscal foram apresentadas às e-fls. 251/537, com documentos (e-fls. 538/1503)
alegando o seguinte, em síntese feita pela decisão de piso:
Devidamente cientificados, todos os sujeitos passivos arrolados apresentaram
impugnação. Em síntese, foram levantados os seguintes assuntos, relatados de
maneira mais detalhada no item seguinte, no momento da elaboração do voto:
• Exclusão do Simples Nacional: que a sua exclusão de ofício do regime
diferenciado foi indevida e, consequentemente, que os lançamentos decorrentes
dos efeitos retroativos da exclusão seriam improcedentes.
• Existência de grupo econômico de fato: que as empresas citadas não possuem
qualquer relação de subordinação ou controle, que são constituídas por sócios
distintos e dotadas de personalidade jurídica própria, além de explorarem ramos
de atividades diversos, não restando configurada a formação de grupo econômico
de fato.
• Alíquota de 20% utilizada para o cálculo da contribuição previdenciária, cota
patronal: a impugnação alega que, em decorrência de exigência prevista em lei,
sofre retenção de 11% sobre os valores das notas fiscais emitidas e, sendo assim,
ainda que o lançamento venha a ser declarado procedente, a alíquota deve ser
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
5
reduzida para 9% já que a diferença já teria sido descontada na fonte pela
empresa contratante de seus serviços.
• Inclusão de verbas de caráter indenizatório na base de cálculo apurada: que
sobre as verbas consideradas indenizatórias não incidem as contribuições sociais
previdenciárias, motivo pelo qual devem ser excluídas da base de cálculo
utilizada.
• Contribuição da empresa para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (RAT): manifestam-se pela ilegitimidade por desvio de
finalidade da contribuição em tela sob alegação de que ela foi criada para,
inicialmente, financiar apenas os benefícios decorrentes de acidentes de trabalho
e que, após a entrada em vigor da Lei no 9.732/1998, com a inclusão de uma nova
destinação aos valores arrecadados (aposentadoria especial), teria ocorrido um
desvio da finalidade constitucional que motivou a instituição dessa contribuição.
• Responsabilidade solidária do sócio-administrador de fato: que não se pode
atribuir responsabilidade solidária aos sócios pelo simples inadimplemento das
contribuições e que não foram apresentadas provas demonstrando a prática de
atos com excesso de poder, ilegais ou em contrariedade ao contrato social.
Subsidiariamente, defendem que se trata de responsabilidade subsidiária e não
solidária.
• Responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico de
fato: que as empresas arroladas não constituem um grupo econômico de fato e,
por consequência, a responsabilidade solidária a elas atribuída deve ser afastada.
• Multa por descumprimento de obrigação acessória: insurgem-se contra o
agravamento da multa sob alegação de que a empresa fiscalizada não teria
incorrido em nenhuma das hipóteses previstas em lei para a majoração da
penalidade.
• Afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da
multa: que a multa aplicada, apesar do seu aspecto punitivo, não pode exceder o
limite da razoabilidade e deve, portanto, ser reduzida em observação aos
princípios constitucionais do não confisco e da capacidade contributiva.
Ao final, as impugnações solicitam que o crédito tributário seja declarado
improcedente, que sejam afastadas as responsabilidades solidárias e,
subsidiariamente, que seja acatada a defesa no sentido de adequação das
penalidades.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 01-33.320 (e-
fls. 1530/1543), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
6
Não cabe questionamento em relação à exclusão de ofício do Simples Nacional
após os efeitos do Ato Declaratório Executivo terem se tornado definitivos.
ALÍQUOTA. REDUÇÃO.
Não cabe redução da alíquota com base na retenção de 11% sobre nota fiscal ou
fatura quando esses valores já foram compensados pelo ou restituídos ao
impugnante.
BASE DE CÁLCULO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação de que na base de cálculo foram incluídas verbas indenizatórias não é
cabível quando desacompanhada de provas, ainda mais quando os valores
utilizados foram informados pela própria empresa através de GFIP.
RAT. LANÇAMENTO.
É valido o lançamento da contribuição para os benefícios em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho quando em conformidade com a legislação de regência.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, configurando-se estes pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns em
que uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas exercem, de modo inequívoco, o
controle, direção e administração das empresas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Caracterizada a formação de grupo econômico de qualquer natureza, cabível a
responsabilização solidária das empresas integrantes pelo crédito tributário
constituído.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração deixar a empresa de prestar, à Fiscalização, todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis solicitadas.
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
7
A alegação de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não
autoriza o julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei,
não havendo desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo
princípio da legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Os contribuintes foram cientificados do resultado do julgamento pela via postal, nas
seguintes datas:
CPF/CNPJ
NOME DO CONTRIBUINTE
Aviso de Recebimento (e-
fls.)
Data
01.251.140/0001-03
CHAVE
BR
–
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA –
EPP
1580
19/10/2016
02.853.446/0001-94
HUMANAS
PRESTADORAS
DE
SERVICOS LTDA
1582
19/10/2016
04.558.926/0001-58
HUMANA
PRESTADORA
DE
SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
1583
19/10/2016
07.701.312/0001-71
HUMANAS
E
LEAL
SERVICOS
ESPECIAIS LTDA - ME
1584
19/10/2016
11.580.052/0001-09
HUMANA
SEGURANCA
PATRIMONIAL LTDA - ME
1585
19/10/2016
15.552.844/0001-12
HUMANA
PRESTACAO
DE
SERVICOS DE LOCACAO DE MAO
DE OBRA LTDA - ME
1586
19/10/2016
Considerando que o Aviso de Recebimento (e-fls. 1581) destinado à intimação de
Leandro José Leal foi devolvido com a informação de que ele teria se mudado, foi expedido Edital
no. 065/2016 (e-fls. 1587), afixado em 26/10/2016.
Em 18/11/2016, foram apresentados os Recursos Voluntários: CHAVE BR-SERVICOS
DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA -EPP (e-fls. 1589/1617), e pelos responsáveis solidários:
HUMANAS PRESTADORAS DE SERVICOS LTDA (CNPJ 02.853.446/0001-94) (e-fls. 1679/1690),
HUMANA PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA – ME (CNPJ 04.558.926/0001-58) (e-
fls.1623/1634), HUMANAS E LEAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA – ME (CNPJ 07.701.312/0001-71) (e-
fls. 1665/1676), HUMANA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA – ME (CNPJ 11.580.052/0001-09) (e-
fls. 1651/1662) e HUMANA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA – ME
(CNPJ 15.552.844/0001-12) (e-fls. 1637/1648).
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
8
Os recursos foram apresentados trazendo praticamente os mesmos argumentos
apresentados em sede de Impugnação. Os argumentos constantes nos recursos podem ser assim
sintetizados:
Da inexistência de grupo econômico de fato | Alega que o fato de duas empresas
compartilharem as mesmas instalações de salas e/ou escritórios não é fator que
caracteriza a existência de grupo econômico. Para que haja Grupo Econômico de
fato é necessário, que uma empresa tenha controle, direção ou administração
sobre a outra, o que não teria ocorrido no caso tem tela.
Da cobrança indevida da contribuição previdenciária patronal ao percentual total
de 20% | Sustenta que como prestadora dos serviços de limpeza, serviços gerais,
portaria, manutenção e conservação, serviços para apoio a edifícios e administração
de condomínios, paisagismo e pintura mediante cessão de mão-de-obra, devendo o
recolhimento ser realizado nos termos dos artigos 18, inciso IV, §5o-C, da Lei
Complementar 123/06; 189, §1o, II, 191, II, da IN RFB 971/09 (retenção de 11%).
Dessa forma, deveria ter sido lançado apenas 9%, ou seja, a diferença.
Da Revisão de base de cálculo da contribuição patronal – exclusão das verbas de
caráter indenizatório | Discorre sobre a base de cálculo das contribuições prevista
no art. 22, I, Lei 8.212/1991, e destaca que nem todas as verbas pagas têm caráter
remuneratório. Com base em julgados apresentados, defende que as verbas: férias
indenizadas, proporcionais e em dobro, 1/3 constitucional de férias, auxílio doença,
aviso prévio indenizado, multa de 40% do FGTS, auxílio-alimentação pago in natura,
auxílio-creche, descanso semanal remunerado, 13o Salário, adicional noturno, hora
extra e salário maternidade, deveriam ser excluídas da base de cálculo das
contribuições devidas.
Da cobrança indevida referente a contribuição do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT |
Questiona a constitucionalidade da cobrança da contribuição ao GILRAT, em razão
do desvio de finalidade.
Da ausência de fundamento legal para a responsabilidade subsidiária dos sócios |
Sustenta que o Sr. Leandro Leal, sócio da empresa, não poderia ser indicado como
responsável solidário, e que seria necessário que a fiscalização tivesse produzido as
provas necessárias e indispensáveis que que demonstram a atuação lesiva e
excessiva dos sócios e/ou do cometimento de infração à lei, contrato
social/estatuto para que pudesse apontá-lo como codevedor. Defende que a
responsabilidade deveria ser subsidiária.
Da multa por descumprimento da obrigação acessória | Sustenta que a penalidade
teria sido aplicada em montante agravado sem qualquer justificativa ou indicação
de circunstâncias agravantes.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
9
Da multa abusiva – da clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade | Defende que a multa de 150% seria confiscatória, irrazoável e
desproporcional.
O sócio, Leandro Leal não apresentou recurso.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos, porém, atendem apenas parcialmente
aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Não se pode conhecer dos argumentos: (i) alegação de confisco,
desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa, e da (ii) inconstitucionalidade da cobrança da
contribuição ao GILRAT, por se tratar de matérias de cunho constitucional, cuja apreciação é
vedada a este Colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2, que estabelece que: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
No que diz respeito aos demais argumentos apresentados nos recursos, observa-se
que apenas reiteraram os argumentos apresentados em sede de Impugnação, alguns, sem tecer
quaisquer considerações quanto aos argumentos apresentados pela DRJ, e não devem ser
admitidos por ofensa ao princípio da dialeticidade.
O sujeito passivo questiona (iii) a penalidade aplicada em razão de descumprimento
de obrigação acessória, afirmando que a multa teria sido fixada em valor superior ao previsto na
legislação, sem justificativa ou apresentação de condições agravantes. Tal argumento foi trazido
em sede de Impugnação e analisado pela decisão de piso, que foi bastante clara ao afirmar que a
penalidade foi aplicada com base na legislação em vigor:
Verifica-se que o argumento apresentado não merece prosperar pois a multa
lançada em decorrência de descumprimento de obrigação acessória foi aplicada
exatamente nos termos das normas em vigência e não sofreu agravamento. De
acordo com a fl. 48 do Relatório Fiscal, o valor da multa prevista no inc. II do art.
283 do Decreto no 3.048/1999 foi atualizado pela Portaria Interministerial
MTPS/MF no 1/2016:
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
10
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2016:
(...)III - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no:
(...)V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$
21.430,11(vinte e um mil quatrocentos e trinta reais e onze centavos); (grifos
acrescidos)
Negligenciando o que foi decidido, o sujeito passivo limitou-se reiterar as mesmas
razões de defesa apresentadas na peça impugnatória, sem tecer uma linha sequer quanto a
eventual equívoco perpetrado pelo julgador de piso. Ressalta-se que o valor da multa foi
exatamente o valor previsto no inc. II do art. 283 do Decreto no 3.048/1999.
Um recurso voluntário que não se presta a se contrapor com a decisão de piso e
apenas repete ipsis litteris a Impugnação apresentada não pode ser admitido por falta de
dialeticidade.
Por fim, (iv) o questionamento de que o sócio administrador Leandro José Leal, não
deveria ter sido incluído como responsável solidário, não deve ser conhecido por ausência de
legitimidade da empresa.
O responsável solidário foi intimado do lançamento e não apresentou impugnação
ou recurso voluntário. Esclareça-se ainda que embora a empresa conteste a responsabilidade
solidária atribuída à pessoa antes identificada, a legitimidade para impugnar a responsabilidade
tributária cabe aos responsáveis arrolados pela fiscalização no Termo de Sujeição Passiva.
Portanto, resta caracterizada a falta de interesse de agir e legitimidade da autuada
para agir em nome de qualquer sujeito passivo indireto no que tange à exclusão de sua
responsabilidade solidária, uma vez que, note-se, mantida ou rechaçada a solidariedade,
continuaria o montante lançado a poder ser exigido da autuada, sem qualquer benefício de
ordem.
Nesse sentido, vale ressaltar o enunciado da Súmula no 172, determinando que:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Diante do exposto, deixo de apreciar o argumento do Recorrente no que diz
respeito à responsabilidade solidária.
Portanto, conheço parcialmente dos Recursos Voluntários, deixando de conhecer
dos argumentos: (i) a alegação de confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa, (ii)
de inconstitucionalidade da cobrança da contribuição ao GILRAT, (iii) de que a penalidade aplicada
em razão de descumprimento de obrigação acessória teria sido equivocadamente calculada, e (iv)
o argumento apresentado pela empresa com relação à responsabilidade solidária de Leandro José
Leal.
2. Da retenção de 11% e das verbas de caráter indenizatório
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
11
O recorrente alega que o lançamento seria indevido em razão da impossibilidade de
lançamento da contribuição previdenciária patronal à alíquota de 20%, uma vez que teria sofrido
retenções de 11% promovidas pelos tomadores dos serviços prestados pela empresa.
Ademais, também questiona que a base de cálculo adotada pela fiscalização estaria
equivocada por ter considerado verbas de cunho indenizatório.
A DRJ analisou os argumentos, que foram trazidos em sede de Impugnação. No que
diz respeito aos valores retidos e ao direito ao crédito, a decisão considerou que o sujeito passivo
já teria se utilizado dos valores retidos para compensar débitos, além de ter solicitado
restituição de valores não compensados. Vale o destaque:
Após uma análise mais detalhada, verifica-se que não podem ser aceitos os
argumentos utilizados já que o sujeito passivo utilizou-se dos valores retidos
para compensar a contribuição previdenciária dos segurados empregados e dos
contribuintes individuais e foi além, solicitou restituição dos valores não
compensados sob a alegação de “excesso de retenção previdenciária sobre
notas fiscais de serviços”.
Diante do exposto, constata-se que as retenções sofridas já foram utilizadas ou
restituídas ao sujeito passivo, não lhe sendo facultado utilizar-se duas vezes dos
mesmos valores.
A título de informação, os valores compensados podem ser verificados nas
próprias GFIPs transmitidas e os processos administrativos referentes à restituição
dos valores não compensados do período em análise são os de no
10166.723123/2015-78 e 10166.723127/2015-56.
Em sede de recurso, o recorrente apenas reitera os mesmos argumentos, afirmando
que a DRJ não teria analisado os pedidos de compensação apresentados e que as negativas ao
direito ao crédito da recorrente seriam “vagas e indefinidas”.
Ora, não há como se admitir a alegação apresentada pelo recorrente.
Primeiramente, os pedidos de compensação apresentados devem ser analisados em seus próprios
processos, e não aqui nos presentes autos. A alegação de que a recorrente teria créditos e que os
lançamentos estavam equivocados não se sustenta por total ausência de provas. Os únicos
elementos trazidos aos autos para amparar suas alegações foram notas fiscais e uma planilha (e-
fls. 1620) apresentada com informações sobre PERDCOMPs. Ou seja, tais informações apenas
deixam claro que foram feitos pedidos de compensação com os créditos eventualmente retidos
em notas fiscais, como reconhecido pela DRJ. Contudo, não há comprovação de que o lançamento
estaria equivocado ou que teria desconsiderado créditos existentes.
Caberia ao sujeito passivo apresentar as provas necessárias para mostrar que o
lançamento estaria equivocado e não pedir de forma genérica a revisão das bases de cálculo
adotadas pela fiscalização. Assim como estabelece o Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
12
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
O mesmo ocorre com o argumento de que teriam sido incluídas na base de cálculo
das contribuições, verbas de caráter não remuneratório. O recorrente traz longo arrazoado sobre
verbas que não teriam caráter indenizatório e não deveriam ser incluídas na base de cálculo das
contribuições devidas, porém, não traz qualquer prova de que teria promovido o pagamento de
tais verbas ou ainda, provas de que tais valores teriam sido incluídos indevidamente na base de
cálculo das contribuições lançadas. Vale o destaque para a decisão de piso:
O sujeito passiva solicita a “revisão do lançamento para excluir da base de cálculo
da contribuição as verbas de natureza indenizatória (...). Insurge-se especialmente
contra as seguintes parcelas: “férias indenizadas, proporcionais e em dobro, 1/3
constitucional de férias, auxílio-doença, aviso prévio indenizado, multa de 40% do
FGTS, auxílio alimentação pago in natura, auxílio-creche, descanso semanal
remunerado, do 13o salário, adicional noturno, horas extras e do salário
maternidade” Apresenta vasto conteúdo jurisprudencial em relação à matéria
questionada.
Verifica-se que os valores buscados pela fiscalização para compor a base de
cálculo foram aqueles declarados pelo próprio contribuinte através de GFIP ́s
exportadas e validadas antes de iniciado o procedimento fiscal. Em outras
palavras, utilizou-se as verbas declaradas pela própria empresa como passíveis
de incidência de contribuições.
Além disso, trata-se de questionamento abstrato e genérico. A simples juntada
de folhas de pagamento do período não fundamenta suas alegações. No caso,
seria necessário que o interessado comprovasse que foram utilizadas verbas
consideradas indenizatórias na composição da base de cálculo e apresentasse os
documentos correspondentes. (sem grifos no original)
Dessa forma, o que se conclui é que o sujeito passivo reitera os argumentos
apresentados em sede de Impugnação sem apresentar qualquer prova de que teriam sido
incluídas indevidamente verbas de natureza não remuneratória na base de cálculo das
contribuições lançadas, não se desincumbindo do ônus comprobatório. Por estas razões, deve ser
mantido o lançamento em tela.
3. Do Grupo Econômico de fato
Os recursos voluntários apresentados pelas demais empresas do Grupo Humana,
questionam a sua inclusão como responsáveis solidárias. Sustentam a caracterização de grupo
econômico de fato, afirmando que não havia dependência entre as empresas e não haveria
interesse comum demonstrado.
O mesmo argumento foi mantido em sede de recursos voluntários. A DRJ analisou
o argumento da seguinte forma:
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
13
Da responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico de
fato
As defesas informam que não há relação de subordinação ou de dependência
entre as empresas citadas e, sendo assim, não há que se falar em formação de
grupo econômico.
Subsidiariamente, ainda que se considerasse a existência de um grupo, defendem
que não existiria responsabilidade solidária pois, nesse caso, seria necessário o
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador para que fossem
caracterizadas como contribuintes, nos termos do art. 124, inc. I do CTN.
Alegam “que as empresas aqui autuadas são pessoas jurídicas distintas e não
ostentam a condição de contribuinte, uma vez que a prestação de serviço
decorrente da cessão de mão-de-obra se deu entre a Suplicante e os tomadores.”
Em relação à existência de grupo econômico de fato, além de alguns elementos já
citados no item anterior, o relatório fiscal apresentou diversas informações e
documentos que demonstram a unicidade de direção, além de confusão
patrimonial e administrativa:
1. Familiares diretos do administrador de fato na composição societária das
empresas;
2. Utilização de mesma estrutura física, setor de pessoal e de contabilidade;
3. Contratos de prestação de serviços de diferentes empresas do grupo, todos
assinados pelo Sr. Leandro José Leal;
4. Telas extraídas do site do Grupo Humana (www.humanadf.com.br)
oferecendo serviços de administração condominial, vigilância, segurança,
terceirização e fornecimento de mão-de-obra temporária;
5. Pesquisas em Cartórios de Notas nos quais se verificou que, além da empresa
fiscalizada, diversos estabelecimentos outorgaram procurações para o Sr.
Leandro José Leal com poderes de gerência e administração;
Verifica-se que o conjunto probatório demonstra que as empresas envolvidas
centralizam recursos e esforços para consecução de objetivos comuns, sob
direção coordenada e que atuam economicamente como um grupo. Sendo assim,
não deve ser afastada a responsabilidade solidária atribuída às empresas
pertencentes ao grupo de fato.
Em relação à alegação de que as pessoas jurídicas chamadas aos autos não podem
ser classificadas como contribuintes e que, sendo assim, não poderiam ser
responsabilizadas, vale registrar que a fiscalização atribuiu a elas a
responsabilidade prevista no inc. II do art. 124 do CTN, que trata das pessoas
expressamente designadas por lei, e não aquela do inc. I, que define a figura do
contribuinte, como defendem os sujeitos passivos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
14
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
A fiscalizou utilizou-se dos conceitos de grupo econômico de fato previstos no
§2o do art. 2o do Decreto-Lei no 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho)
e no art. 748 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 e, após demonstrar sua
existência, fundamentou a responsabilidade solidária de seus integrantes
através dos dispositivos legais abaixo:
Lei no 8.212/1991 Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das
contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
obedecem às seguintes normas:
(...)IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;
Decreto 3.048/1999 Art.222. As empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza, bem como os produtores rurais integrantes do
consórcio simplificado de que trata o art. 200-A, respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste Regulamento.
Instrução Normativa RFB no 971/2009 Art. 152. São responsáveis solidários
pelo cumprimento da obrigação previdenciária principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre
si, conforme disposto no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991;
Verifica-se, portanto, que a responsabilidade solidária atribuída às empresas em
questão decorre de previsão legal, nos termos do inc. II do art. 124 do Código
Tributário Nacional e não do inc. I. Sendo assim, não devem ser aceitas as
alegações apresentadas no sentido de que esses estabelecimentos não podem ser
enquadrados na condição de contribuinte.
O conjunto probatório não deixa dúvidas tratar-se de um grupo econômico. As
empresas estavam sob a mesma direção, funcionavam na mesma localidade, o que leva à
confusão patrimonial e de quadro social, com a utilização de interpostas pessoas, conduta que
também impede a opção ou permanência no Simples de qualquer das empresas constantes do
grupo. A fiscalização e a decisão de piso reforçaram os fundamentos legais que levam à
responsabilidade solidária.
É de se registrar, no caso, ainda, o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 04,
de 10/12/2018, que trata da responsabilidade tributária decorrente do artigo 124, inciso I do CTN,
do qual se reproduz, abaixo, a sua ementa, parcialmente.
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
15
Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
(...)São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular
realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados...
(...) (grifos nossos)
Ressalte-se que os fatos relatados pela fiscalização evidenciaram a administração
comum das sociedades empresariais (unidade de direção/poder de controle), pelo mesmo núcleo
de pessoas, caracterizando, no caso, a existência de um grupo econômico de fato, visando
beneficiar-se de regime de tributação favorecido, de modo que correta a manutenção da
responsabilidade solidária das empresas.
O assunto foi sumulado no âmbito do CARF, dispensando, inclusive, a fiscalização de
demonstração do interesse comum, conforme texto da Súmula CARF no. 210:
Súmula CARF no 210 (Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de
26/09/2024 – vigência em 04/10/2024)
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
16
Diante do exposto, correta a manutenção das empresas como responsáveis
solidárias pelos débitos lançados.
4. Da multa qualificada
A autuação fiscal aplicou a multa qualificada de 150% sobre as contribuições
apuradas, em razão da exclusão da empresa do Simples Nacional. Considerou-se como clara a
estratégia fraudulenta adotada com a interposição de pessoa jurídica, manutenção de sócio oculto
e a estratégia do grupo econômico para manter empresa no Simples diminuindo a tributação
devida. O recorrente alega que a penalidade seria confiscatória, como se viu anteriormente, e
requer a diminuição da penalidade para 20% ou 30% apoiando-se em julgados dos tribunais
superiores sobre o tema.
A decisão de piso entendeu que a multa da forma qualificada estaria embasada na
legislação e que as empresas envolvidas e sócio administrador teriam agido em conluio para
reduzir a carga tributária, senão, vejamos:
Conforme já citado anteriormente, não cabe à esfera administrativa apreciar
eventuais afrontas a princípios constitucionais. No caso em tela, a instância
julgadora deve se ater apenas à análise do fiel cumprimento dos dispositivos
legais vigentes.
A fiscalização impôs aos contribuintes a multa de ofício com o percentual de 150%
com base no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Lei no 4.502/1964 Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722042/2016-31
17
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
De acordo com as informações apresentadas pela fiscalização, combinadas com o
conjunto probatório juntado aos autos, pode-se considerar que não é descabida a
duplicação do percentual da multa de ofício pois as evidências sustentam que os
interessados agiram com objetivo de reduzir a carga tributária e de afastar o
pagamento das contribuições em análise. Portanto, não cabe à autoridade
julgadora afastar a aplicação de penalidade prevista em lei.
No presente caso, entendo que ficou comprovada a intenção de fraudar o Fisco e
que a multa qualificada deve ser mantida.
Ressalto que, com a alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, no artigo 44 da
Lei no. 9.430/96, e a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benigna, a penalidade
deve ser reduzida a 100%.
4. Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente dos Recursos Voluntários, não conheço
dos seguintes argumentos: (i) a alegação de confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade da
multa, (ii) de inconstitucionalidade da cobrança da contribuição ao GILRAT, (iii) de que a
penalidade aplicada em razão de descumprimento de obrigação acessória teria sido
equivocadamente calculada, e (iv) o argumento apresentado pela empresa com relação à
responsabilidade solidária de Leandro José Leal. Na parte conhecida, dou-lhes parcial provimento
para reduzir a multa de ofício a 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1778
DF CARF MF
Original